Tribunal: TJSP
Processo: 2126641-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REQUISITO LEGAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Eventual ausência de requisito legal para a propositura de cumprimento provisório de sentença deve ser alegado em impugnação. Matéria sobre a qual o I. Juiz a quo não apreciou. Supressão de instância reconhecida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – REQUISITO LEGAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Eventual ausência de requisito legal para a propositura de cumprimento provisório de sentença deve ser alegado em impugnação. Matéria sobre a qual o I. Juiz a quo não apreciou. Supressão de instância reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126641-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é agravante ALVES
CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada ESTER
RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126641-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 29069
AGRAVANTE: ALVES CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADA: ESTER RODRIGUES DE SOUZA (JG)
COMARCA: PORANGABA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. RODRIGO CEREZER
(VH)
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - REQUISITO LEGAL -
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA -
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO
Eventual ausência de requisito legal para a propositura de
cumprimento provisório de sentença deve ser alegado em
impugnação. Matéria sobre a qual o I. Juiz a quo não apreciou.
Supressão de instância reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. Decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo o
processamento do cumprimento provisório.
A agravante arguiu, em síntese, que a apelação interposta goza de
efeito suspensivo e se encontra pendente de julgamento, de maneira que o
cumprimento provisório não poderia ter sido ajuizado. Requereu efeito suspensivo.
Efeito suspensivo negado (fls. 79/80).
Houve contrarrazões (fls. 83/85).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126641-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de cumprimento provisório de sentença. O agravante acredita
que o cumprimento provisório, no caso, não atende ao requisito legal de
impugnação por recurso destituído de efeito suspensivo.
Conquanto suas alegações tenham relevância, essa matéria deveria ter
sido submetida ao I. Juiz a quo, na forma de impugnação (CPC, arts. 520, § 1o e
525), visto que se confunde com o mérito a inexigibilidade do título. A análise,
além de prematura (cf. AI n. 2064569-15.2019.8.26.0000, Des. Francisco Loureiro,
1a C., DJu 29.5.2019), consubstanciaria supressão de instância.
O fato de ter sido concedido efeito suspensivo noutro agravo de
instrumento envolvendo as partes não altera a conclusão adotada. A falta de
requisito legal para a eleição do cumprimento provisório é matéria a ser veiculada
na impugnação.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a r.
Decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora